Tribunal: TJSP
Processo: 0018944-68.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Pretensão julgada parcialmente procedente – Culpa concorrente não caracterizada – Perda total do automóvel caracterizada – Indenização a esse título arbitrada – Indenização do dano moral que não comporta modificação – Pensionamento devido à viúva pela morte do cônjuge corretamente dimensionado – Apelação da ré conhecida e não provida, provido em parte o

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Pretensão julgada parcialmente procedente – Culpa concorrente não caracterizada – Perda total do automóvel caracterizada – Indenização a esse título arbitrada – Indenização do dano moral que não comporta modificação – Pensionamento devido à viúva pela morte do cônjuge corretamente dimensionado – Apelação da ré conhecida e não provida, provido em parte o recurso adesivo dos autores.